Tribunal: TJDFT
Processo: 0740545-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0740545-70.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS MORADORES E PRODUTORES RURAIS DO ASSENTAMENTO GRITO DA TERRA AGUILHADA - AAGTA AGRAVADO: ESBULHADORES NÃO IDENTIFICADOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES E PRODUTORES RURAIS DO ASSENTAMENTO GRITO DA TERRA AGUILHADA - AAGTA contra decisão proferida pelo Juiz de Direito Substituto da Primeira Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse, Feito no 0704785-24.2021.8.07.0012, proposta pela Agravante em desfavor de ESBULHADORES NÃO IDENTIFICADOS, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado pela Autora, ora Agravante. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “DECISÃO Trata-se de ação possessória com pedido liminar de reintegração de posse ajuizada pela ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES E PRODUTORES RURAIS DO ASSENTAMENTO GRITO DA TERRA AGUILHADA contra, possivelmente, pessoa conhecida por ANTÔNIO SERRALHEIRO e ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA BOM JARDIM. A autora conta que, há alguns anos, é possuidora da área pública referida na inicial, que abriga pessoas que desempenham atividades relacionadas ao objeto da associação. Informa que a posse da terra ainda está em processo de regularização. Conta que, em 2019, o território foi invadido por grileiros, que expulsaram os ocupantes do local. Acrescenta que tentou, por algumas vezes, mas sem sucesso, reaver a posse da área junto aos setores da Administração Pública responsáveis pelo processo de regularização da ocupação. Pede, portanto, em caráter liminar, a reintegração da posse da terra. Juntou documentos. DECIDO. Nesta ocasião, em uma análise preliminar da demanda, aprecio, apenas, o pedido de tutela de urgência. O art. 562 do CPC, que, junto com os demais dispositivos que integram a seção referente à manutenção e reintegração de posse, confere um aspecto especial ao tema, traz a regra no sentido de que ‘Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração, caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada’. No caso dos autos, o pedido liminar de reintegração da posse não merece prosperar. É que a peça de abertura não está devidamente instruída por documentos que demonstrem que a posse da área designada na inicial era regularmente exercida pela autora. Aliás, a documentação apresentada pela requerente deixa dúvidas a respeito da regularidade e legitimidade da ocupação, condições indispensáveis à apreciação de questões possessórias relacionadas a bens públicos. No documento de ID 105722105, páginas 17 e 18, percebo que a TERRACAP, responsável, inicialmente, pela análise do pedido de regularização da posse do bem pela autora, havia proferido a decisão colegiada no 1510/2013, disponibilizando a área mencionada na inicial para a instalação de assentamento de trabalhadores rurais, sem citar, no entanto, o nome da requerente. Contudo, a decisão foi revogada pela decisão colegiada de no 658, de 15/10/2020 (página 1 do documento de ID 105722105). Além disso, noto que o documento de ID 105722107, páginas 13 e 14, é uma carta enviada pela TERRACAP à autora em que se faz referência à solicitação, feita pela requerente, de concessão de licença provisória e permanência na área descrita na inicial. No documento, a companhia imobiliária indica a existência de uma carta elaborada pelo órgão realmente competente para a apreciação do pedido da autora, cujo conteúdo teria, aparentemente, caráter decisório. No entanto, a carta não está nos autos. Com isso, ressalto que, embora haja, nos autos, uma vasta documentação que revela tratativas entre a autora e setores da Administração Pública relacionadas à utilização da área cuja posse é reivindicada e ao fomento destinado aos ocupantes, os documentos referidos nos parágrafos anteriores são mais recentes, e sua incompletude dá sinais de que a posse reclamada pela autora não esteja regularizada, o que impõe dúvida até sobre sua aptidão para embasar eventual decisão liminar de reintegração de posse. É que, como se trata de uma possível invasão de área pública cuja posse, apesar das tratativas em processos administrativos, ainda não foi regularizada em favor da autora, a ocupação do bem pela requerente se mostra indevida, em uma análise preliminar do caso, o que, conforme a súmula 619 do STJ, configura mera detenção, condição que, portanto, não pode ser protegida pelos instrumentos legais da reintegração de posse. Quanto ao tema, vejamos a aplicabilidade da inteligência do seguinte julgado do TJDFT: DIREITO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CODHAB. OCUPAÇÃO IRREGULAR. ÁREA PÚBLICA. PROGRAMA HABITACIONAL. POSSIBILIDADE DE REGULARIZAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. OCUPAÇÃO INDEVIDA. IMÓVEL DESTINADO À POLÍTICA HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL. RETENÇÃO OU INDENIZAÇÃO DAS BENFEITORIAS. INVIABILIDADE. SÚMULA 619, DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. 1. Constitui condição sine qua non para o exercício da tutela possessória, antes de qualquer coisa, a posse sobre a área conflituosa, exsurgindo como primeiro requisito legal para a manutenção ou reintegração a prova da posse pela parte autora, na dicção do art. 561, inciso I, do Código de Processo Civil. 1.1 O art. 1.210 do Código Civil, por sua vez, estatui que ‘o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado’. 2. O fato de o imóvel público se encontrar desocupado ou abandonado, não autoriza a apelante a invadi-lo, sobretudo se considerar que a recorrente está regularmente inscrita e habilitada no Programa Habitacional do Distrito Federal, com documentação aprovada e indicação de empreendimento para contemplação, denotando que deveria ter aguardado o regular tramite administrativo para aquisição de seu imóvel e não atropelado as etapas do programa habitacional, com a ocupação irregular da área pública e o pleito, posterior, de regularização de seu ato, em flagrante desrespeito ao princípio da isonomia. 3. Muito embora defenda a apelante a possibilidade de regularização da ocupação desregrada sobre o imóvel em questão, por se tratar de imóvel oriundo de Programas Habitacionais do Governo do Distrito Federal, restou demonstrado nos autos a ausência dos requisitos para tal desiderato, isso porque a própria ré/apelante argumenta que se encontra irregularmente no imóvel desde janeiro de 2014, o que, por si só, já representa óbice ao preenchimento da condição prevista no artigo 5o do Decreto Distrital no 23.592/03, a qual exige, para a regularização, que a ocupação seja anterior a 1o de janeiro de 2007. 3.1 Além disso, não restaram demonstrados os requisitos para aquisição do direito à regularização da ocupação, previstos nos arts. 2° e 5° do Decreto Distrital no 23.592/03, não havendo como acolher a pretensão recursal. 4. Em que pese a alegada boa-fé da apelante na ocupação irregular do imóvel público, certo é que a partir da notificação extrajudicial levada a efeito pela proprietária do bem, qual seja, a CODHAB, para o fim de a recorrente desocupá-lo, constituiu-se em mora a apelante, porquanto, ciente do manifesto intento da proprietária em reaver o seu imóvel, manteve-se inerte, permanecendo indevidamente no bem, evidenciando-se o esbulho, sendo devida a fixação de aluguel indenizatório, a fim de compensar o prejuízo sofrido pela apelada, ao se ver impedida de dispor de sua propriedade, conforme disposto no art. 1.228, do CC. 5. Conforme anuncia o teor da Súmula 619, do Superior Tribunal de Justiça, ‘a ocupação indevida de bem público configura mera detenção de natureza precária insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias’. 6. Recurso conhecido e improvido. 07008993320208070018. 7a Turma Cível. GISLENE PINHEIRO. Julgado em 23/6/2021. PJe em 1/7/2021. Portanto, como os documentos que instruem a inicial não garantem o preenchimento dos requisitos exigidos pelo caput do art. 562 do CPC para a expedição do mandado liminar de reintegração de posse, INDEFIRO o pedido liminar. Sem prejuízo, INTIME-SE a autora para que, em emenda à inicial, comprove sua legitimidade para a causa, juntando, aos autos, especialmente, a carta referida no documento de ID 105722107, páginas 13 e 14, sob pena de indeferimento. Intime-se. São Sebastião/DF, 20 de outubro de 2021 17:39:27.” (Num. 106466033 do Feito originário). Diz a Agravante que a “Associação dos Moradores e Produtores Rurais do Assentamento Grito da Terra Aguilhada, representa aproximadamente 49 (quarenta e nove) famílias que desde o ano de 2016 residem na área a que se pretende a reintegração de posse” (Num. 31592107 - Pág. 3). Acrescenta a Recorrente que, em “meados de 2019, a área em discussão foi invadida por membros de uma organização criminosa, que mediante reiteradas e convincentes ameaças, expulsaram todos os integrantes da associação agravante, inclusive a sua Presidente.” (Num. 31592107 - Pág. 3). Ressalta a Agravante que sua intenção “era ocupar regularmente a área, tanto que os competentes órgãos públicos foram procurados para tanto. O desiderato dos atuais ocupantes, diferentemente, é explorar comercialmente o local mediante parcelamento irregular e venda ilícita de terrenos.” (Num. 31592107 - Pág. 3). Sustenta que, diversamente do que constou da decisão agravada, o fato de a área disputada ser pública não obsta que a Agravante venha a juízo postular a proteção da posse antes exercida. Colaciona jurisprudência que entende corroborar sua tese. Argumenta que a “legitimidade para a causa deve ser aferida à luz dos fatos indicados na petição inicial, sob pena de ofender-se a concepção abstrata do direito de ação, a qual enuncia que não pode existir dependência ou condicionamento à prova ou subsistência do direito material postulado.” (Num. 31592107 - Pág. 9). Pede antecipação dos efeitos da tutela recursal e posterior confirmação no julgamento do mérito do Agravo de Instrumento para “deferir a liminar de reintegração de posse à agravante, ou, subsidiariamente, determinar a realização de audiência de justificação;” (Num. 31592107 - Pág. 10). Sem Preparo. É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto contra decisão proferida pelo Juiz de Direito Substituto da Primeira Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse, Feito no 0704785-24.2021.8.07.0012, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado pela Autora, ora Agravante. O art. 1019, inciso I, cumulado com o art. 300, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso antecipar os efeitos da tutela recursal desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O juízo inicial e perfunctório próprio desta sede indica que não se encontra presente a probabilidade do direito da Agravante. Com efeito, em primeiro lugar deve ser ressaltado que, ainda “que se trate de imóvel público, é possível um particular pleitear ao Judiciário a proteção possessória em face de outro particular, cabendo ao Magistrado verificar qual das partes detém a melhor posse. Tem-se, assim, que a eficácia subjetiva da sentença de mérito está restrita às partes, não sendo oponível, portanto, ao ente público titular do bem.” (Acórdão 1123638, 20161110034176APC, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/9/2018, publicado no DJE: 14/9/2018. Pág.: 376/378). Nesse descortino, conforme consignado na decisão ora fustigada, a Autora, ora Agravante, não carreou ao Feito originário documentos hábeis à comprovação de sua posse regular sobre a área vindicada, nos termos do art. 561, inciso I, do Código de Processo Civil. Note-se que o esbulho afirmado pela Agravante teria ocorrido em meados de 2019, ou seja, há mais de um ano e um dia, já que o Feito originário foi ajuizado em 24/08/2021. Conforme expressamente afirmado pela Recorrente em suas razões, em “meados de 2019, a área em discussão foi invadida por membros de uma organização criminosa, que mediante reiteradas e convincentes ameaças, expulsaram todos os integrantes da associação agravante, inclusive a sua Presidente.” (Num. 31592107 - Pág. 3). Assim, a análise há que respeitar os requisitos próprios da tutela provisória de urgência. Quanto ao ponto, confira-se os seguintes precedentes desta Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR. REQUISITOS LEGAIS. I - Constatado que se trata de ‘posse velha’, visto que o alegado esbulho data de mais de ano e dia, a liminar de reintegração de posse não pode ser concedida com base no art. 562 do CPC, diante da previsão do art. 558, parágrafo único, do mesmo texto legal. II - A ausência do perigo iminente de dano ao agravado-autor e o risco de irreversibilidade da medida, pois a agravante-ré reformou o imóvel e o ocupa desde 2019, impedem a concessão da tutela provisória de urgência de reintegração de posse, art. 300, caput e § 3o, do CPC. III - Agravo de instrumento provido. Agravo interno prejudicado.” (Acórdão 1344307, 07533959320208070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2021, publicado no DJE: 21/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR. POSSE VELHA. REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC. AUSÊNCIA. NECESSIDADE DE INCURSÃO PROBATÓRIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão proferida na ação de reintegração de posse que indeferiu medida liminar inaudita altera pars pleiteada para que fosse restabelecida, em favor do espólio de Manuel Ferreira Neto, a posse do imóvel localizado na Avenida Flamboyant, Lote 20, Bloco A, apartamento 1204, Águas Claras/DF, com a respectiva vaga de garagem no 83. 2. Por se tratar de posse velha, o feito rege-se pelo procedimento comum (art. 558, parágrafo único, CPC), devendo o pedido de tutela de urgência ser analisado à luz do art. 300 do CPC. 3. O esbulho consiste no ato pelo qual uma pessoa, proprietário ou possuidor, perde a posse de um bem que tem consigo por ato de terceiro, que o toma sem ter qualquer direito sobre a coisa. A ação de reintegração de posse visa recuperar a posse que o possuidor foi privado pelo ato do esbulhador. 3.1. Imperiosa a demonstração da melhor posse, assim considerada a exercida de boa-fé, amparada por provas que evidenciem a relação com a coisa ou mesmo o exercício de algum dos poderes que mais se aproximam da propriedade. 4. O esbulho alegado pelos agravantes não se encontra suficientemente demonstrado, o que afasta a plausibilidade do direito dos autores. 4.1. A certidão de imissão da posse foi emitida em favor do agravado, enquanto representante legal da inventariante, ora agravante, a qual lhe outorgou procuração com poderes para tanto. 5. A questão apresentada não comporta o deferimento de medida liminar, eis que necessária a dilação probatória acerca do suposto esbulho praticado pelo réu. 5.1. Jurisprudência: ‘(...)O acervo probatório constante nos autos não demonstra, de maneira segura, a probabilidade do direito postulado pelo agravante, demandando uma instrução mais aprofundada da causa, o que não é viável nesta via recursal de cognição estreita e não exauriente. 3. Agravo não provido. (07203177920188070000, Relator: Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, DJE: 16/9/2019). 6. A propositura da ação originária somente em dezembro de 2019, quando o agravante já conhecia do esbulho desde julho de 2019 indica a ausência de plausibilidade da providência cautelar jurisdicional solicitada. 7. Recurso improvido.” (Acórdão 1242970, 07280177220198070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Acerca da comprovação da ocupação da área pela Agravante, faz-se mister a transcrição, ipsis litteris, do documento de Num. 111383962 do Feito originário: “GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL DO DISTRITO FEDERAL Subsecretaria de Políticas Sociais Rurais, Abastecimento e Comercialização Despacho - SEAGRI/SPAC Brasília-DF, 07 de abril de 2020. À Gerência de Regularização de Imóveis Rurais, Versam os autos acerca do requerimento protocolado na Companhia Imobiliária de Brasília - Terracap, da Associação de Moradores e Produtores Rurais Grito da Terra, o qual solicitam Licença Provisória para permanência na área situada na Colônia Agrícola da Aguilhada, Km 35 da BR-251, RA de São Sebastião DF. De início, informamos de maneira perfunctória que a área questionada foi disponibilizada ao Programa de Assentamento de Trabalhadores Rurais – PRAT, por meio da Decisão da Diretoria Colegiada no 1.510/2013, no entanto, foi devolvida à Companhia Imobiliária de Brasília - TERRACAP, mediante as justificativas laçadas na Vigésima Ata de Reunião Ordinária do Conselho de Política de Assentamento - CPA (38303140) e no bojo do processo 0070-000747/2013. Desta forma, considerando que a área não está sob a gestão desta Secretaria no âmbito do PRAT, informamos acerca da impossibilidade em promover Projeto de Assentamento ou até mesmo emissão de licença ou autorização para permanência de famílias naquela localidade. Sem mais considerações. Atenciosamente, João Pires da Silva Filho Subsecretário de Políticas Sociais Rurais, Abastecimento e Comercialização” (Grifei). Desse modo, não está presente a probabilidade do direito da Agravante de modo a viabilizar o deferimento de pleito de antecipação dos efeitos da tutela recursal. De igual sorte, não se vislumbra a presença do requisito da urgência para a pretendida concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Quanto ao ponto, a Agravante afirma em suas razões que tal requisito reside na “iminência de comercialização de lotes no local” (Num. 31592107 - Pág. 10), o que, a toda evidência, não supre o requisito legal em questão. Desse modo, não se vislumbra o efetivo risco de dano, o qual, “há de ser grave e ao mesmo tempo irreparável ou de difícil reparação. A gravidade do dano está tarifada pela sua possibilidade de esvaziar total ou parcialmente a pretensão buscada na ação principal; a impossibilidade de reparação igualmente deve ser considerada diante do direito almejado pelo processo principal, de forma que não possa ser reparado in natura ou no seu equivalente.” (RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva. Tutela Provisória – Tutela de urgência e tutela da evidência Do CPC/1973 ao CPC/2015. Coordenado por TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER e EDUARDO TALAMINI. 1a ed. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2016. pp 138/139). Assim, salvo melhor juízo, a compreensão adotada na decisão agravada encontra respaldo no que consta do Feito originário. Nesse contexto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se e solicitem-se as informações. Dispensada a intimação para os fins estabelecidos no art. 1.019, inciso II, do CPC, uma vez que não há esbulhadores identificados. Após, tendo em vista as circunstâncias do caso, encaminhe-se à douta Procuradoria de Justiça para, querendo, manifestar-se. I. Brasília - DF, 16 de dezembro de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador